Tribunal: TCU
Processo: 028.764/2022-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
Pedido de Reexame interposto pelo Sr. Keitton Wyllyson Pinheiro Batista contra o Acórdão 2.353/2024-TCU-2a Câmara, que aplicou ao recorrente a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 268, II, do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 15.000,00.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia Pedido de Reexame interposto pelo Sr. Keitton Wyllyson Pinheiro Batista contra o Acórdão 2353/2024-TCU-Segunda Câmara (peça 75, Rel. Min. Augusto Nardes), que aplicou ao recorrente a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 268, II, do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 15.000,00, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 32, 33 e 48 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 285 e 286 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. conhecer do Pedido de Reexame interposto pelo Sr. Keitton Wyllyson Pinheiro Batista para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo-se em seus exatos termos o Acórdão recorrido; e 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente e aos demais interessados.